Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1025926-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.085.801-10 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), JF SOLDAS E EPI LTDA - CNPJ: 13.731.366/0001-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. empresa pública municipal em liquidação. ausência de garantia do juízo. indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa pública municipal contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do feito executivo, inclusive com ordem de indicação de bens à penhora. A agravante sustenta que se encontra em processo de liquidação e que os atos de execução colocam em risco o interesse público e a ordem de pagamento dos credores.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o fato de a empresa pública municipal estar em processo de liquidação autoriza, por si só, a suspensão da execução de título extrajudicial; e
(ii)
estabelecer se, à luz do art. 919, § 1º, do CPC, é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo.

iii. razões de decidir

3. A empresa pública que explora atividade econômica se submete ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme determina o art. 173, § 1º, II, da CF, inclusive no que diz respeito à responsabilidade civil e à sujeição à execução por dívidas decorrentes de relações contratuais de natureza privada.

4. O processo de liquidação administrativa de empresa pública não equivale juridicamente à falência ou à recuperação judicial, não produzindo, portanto, os efeitos suspensivos ou atrativos típicos do juízo universal previsto na Lei n. 11.101/2005, a qual não se aplica a essas entidades.

5. O efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra e depende da demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC: requerimento expresso, probabilidade do direito, risco de dano irreparável e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

6. A ausência de garantia da execução inviabiliza, por si só, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que alegado interesse público ou existência de processo de liquidação, sob pena de esvaziamento indevido da tutela executiva.

7. O precedente citado pela agravante trata de hipótese específica e não se aplica à situação dos autos, em que não há prova de risco à continuidade de serviço essencial nem de concurso formal de credores.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa pública que explora atividade econômica está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto à execução de dívidas civis e comerciais. 2. A liquidação administrativa de empresa pública não suspende automaticamente a execução de título extrajudicial. 3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a garantia do juízo. 4. A ausência de penhora, caução ou depósito inviabiliza a suspensão do feito executivo, ainda que alegado interesse público.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 173, § 1º, II; CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei n. 11.101/2005, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, Agravo de Instrumento n. 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024;
TJMT
, Agravo de Instrumento n. 1027468-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024;
TJMT
, Agravo de Instrumento n. 1026801-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1026613-14.2024.8.11.0003
.

Na origem, o magistrado
recebeu os Embargos à Execução
opostos pela ora agravante (autos em apenso n.
1028936-89.2024.8.11.0003
), porém
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
, determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com ordem para
indicação de bens à penhora
.

Nas
razões
recursais, a agravante afirma que está submetida a
processo formal de liquidação
, circunstância que aponta como pública e notória. Sustenta que a continuidade dos atos executivos pode comprometer o interesse público e afrontar a ordem legal de pagamento dos credores, com risco de prejuízo ao patrimônio da empresa pública e, em última análise, à própria coletividade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para
paralisar o feito executivo
.

O
pedido
de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(Id.
306954860
).

O Juízo de origem prestou informações (Id.
311194432
).

A agravada
JF Comércio de Móveis Planejados Ltda – ME (JF Soldas e EPI Ltda)
apresentou contrarrazões (Id.
312243356
), pugnando pela manutenção do decisum. Sustenta que a CODER, por se tratar de empresa pública exploradora de atividade econômica, submete-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art.
173
da CF.

Acrescenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à
garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução, requisito que não teria sido atendido pela agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, o cabimento e o interesse recursal,
conheço do Agravo de Instrumento
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia limita-se a definir se o fato de a agravante (empresa pública municipal) afirmar estar em
processo de liquidação
seria suficiente, por si só, para
suspender automaticamente
a execução de título extrajudicial, afastando os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A resposta é
negativa
.

De início, convém delimitar a natureza jurídica da agravante. A
CODER
é
empresa pública municipal
e, como se extrai dos autos, a dívida executada decorre de
relação contratual de índole privada
(aquisição de bens e equipamentos),
sem qualquer traço de prerrogativa típica do regime de direito público estrito
.

Nessa linha, o art.
173, § 1º, II
,
CF
, estabelece que as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica submetem-se ao
regime jurídico próprio das empresas privadas
, inclusive quanto a direitos e obrigações civis e comerciais.

Também não procede a premissa de que a liquidação administrativa produza, automaticamente, os mesmos efeitos da falência ou da recuperação judicial.

O
art. 2º, I, da Lei n. 11.101/2005
, exclui expressamente as empresas públicas e sociedades de economia mista do seu âmbito de incidência. Por consequência,
não se instaura “juízo universal”
com efeito atrativo e suspensivo sobre execuções individuais, como ocorre no regime falimentar.

Em outras palavras, a liquidação, por si só, não tem o condão de “blindar” o patrimônio da entidade contra a satisfação de crédito líquido, certo e exigível, sob pena de desequilibrar a relação com o particular contratado e esvaziar, sem base legal, a própria tutela executiva.

Superada essa premissa, aplica-se a disciplina processual dos embargos à execução. O CPC/2015 adotou, como regra, a inexistência de efeito suspensivo (
art. 919,
caput
)
, de modo que a paralisação da execução é providência excepcional.

Para que isso ocorra, não basta a simples oposição dos embargos: é indispensável que o embargante o requeira e demonstre, ao mesmo tempo, a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) além de assegurar o juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

A leitura do
art. 919, § 1º
, é direta:
sem a segurança do juízo, não há espaço para suspender o curso da execução
.

No caso, embora a agravante alegue estar em liquidação e invoque interesse público,
não houve garantia da execução
. Não se noticia penhora, depósito do valor incontroverso, tampouco oferta de caução idônea.

Colho deste
TJMT
:

“O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.”
(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”
(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274680220248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

“(...) a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. Entretanto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da execução, conforme estabelecido no art. 919, § 1º, do CPC. Portanto, é inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos opostos pelo executado (...)”
(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026801-50.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Quanto ao precedente citado pela agravante, ainda que se reconheça a existência de julgados que tratam de hipóteses de suspensão em contextos específicos, eles não se ajustam, tal como postos, ao quadro destes autos que envolvem
dívida de natureza comercial
, sem demonstração concreta de concurso formal de credores instaurado ou de risco atual à continuidade de serviço público essencial em regime de monopólio.

Assim, não há reparo a fazer na decisão recorrida: ao indeferir o efeito suspensivo, o Juízo de origem apenas aplicou o comando legal que condiciona a medida à
prévia garantia do juízo
. A invocação genérica de “liquidação” não funciona como salvo-conduto para afastar o regime constitucional e processual aplicável.

Diante do exposto,
com fundamento na ausência de garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC)
e considerando a submissão da agravante ao regime próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, da CF),
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026